Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-17.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. A análise desfavorável da conduta social em razão da existência de inquérito policial ou ação penal em curso afronta a súmula 444 do c. STJ.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.